Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DERIVADO DE AÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em sede de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, na qual se reconheceu a obrigação de implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias, além do pagamento das diferenças salariais retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em debate: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória é suficiente para suspender o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão da constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 na fase de cumprimento de sentença; (iii) verificar se o prosseguimento da execução representa risco ao erário suficiente para justificar sua suspensão; e (iv) determinar a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros anteriores à EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento individual da sentença coletiva, salvo se houver concessão de medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A suspensão por prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, "a", do CPC exige demonstração inequívoca de dependência entre os processos, o que não se verifica na hipótese, dada a ausência de probabilidade concreta de procedência da rescisória.
5. O título executivo encontra-se revestido da autoridade da coisa julgada, sendo inviável rediscutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 na fase de cumprimento de sentença.
6. A mera possibilidade de futura lesão ao erário, decorrente da eventual procedência da ação rescisória, não prevalece sobre a necessidade de garantir a efetividade de sentença transitada em julgado, especialmente quando envolvidas verbas de natureza alimentar.
7. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros anteriores à EC no 113/2021, encontra respaldo na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, que determina a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o crédito atualizado até novembro daquele ano, somados os juros de mora.
8. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1349 não suspende automaticamente os processos em curso, devendo prevalecer a norma vigente até pronunciamento definitivo da Suprema Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem concessão de liminar não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. É vedada a rediscussão da constitucionalidade da lei de regência do título executivo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. A alegação de risco de lesão ao erário não justifica, por si só, a suspensão da execução individual lastreada em sentença transitada em julgado.
4. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito, incluídos os juros de mora acumulados até novembro de 2021, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução CNJ no 448/2022.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, com alterações da Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Plenário, j. 2024; TJDFT, jurisprudência sobre incidência da SELIC em débitos da Fazenda Pública; STF, Tema 1349, repercussão geral reconhecida.